Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1000439-50.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO DENYS MONTEIRO RODER
RECORRIDOS: AVELINO TAVARES e EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por PAULO DENYS MONTEIRO RODER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo regimental cível interposto pela parte recorrente, assim ementado (ID 119991985):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, "o termo 'a quo' para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda”. (AgRg no AgRg na AR 4.298/RJ). Na hipótese, o trânsito em julgado do decisum rescindendo ocorreu em 16/12/2016; contudo, a Ação foi promovida em 21/01/2019, depois do decurso legal. Mantida a decisão que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória.
(TJMT AR n. 1000439-50.2019.8.11.0000, Desembargadora Relatora Clarisse Claudino da Silva, data do julgamento 03.03.2022)”.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 224 e §1o, §2o e §3o e 975, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que os prazos fluem com exclusão do dia do começo.
Na hipótese, asseverou que o trânsito em julgado da decisão rescindenda se deu em 16/12/2016 (sexta-feira) e, diante do fato de que em 19/12/2016 (segunda-feira) não teve expediente face ao início do recesso forense, no seu entender, o primeiro dia útil seguinte ocorreu em 21/01/2021. Diante deste cenário e, tendo em vista que a Ação Rescisória foi protocolizada em 21/01/2019, deveria ser processada, pois ajuizada no prazo de 02 (dois) anos exigidos pela Lei Processual Civil.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 123286974 e 123212977).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 125454164).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte recorrente alegou inocorrência da decadência para interposição da ação rescisória, pois os prazos processuais são contados com a exclusão do dia do início.
No acórdão impugnado consignou-se a ocorrência da decadência, conforme razões abaixo transcritas (ID 119991985):
A Rescisória foi proposta em 21/01/2019. De acordo com a Certidão constante da Pág. 1, do Id. 5660314, o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/12/2016.
O Código de Processo Civil estabelece que:
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.
Assim, o prazo para o ajuizamento desta demanda teve início em 17/12/2016, que é o dia seguinte ao trânsito em julgado do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno interposto pelo Autor no STJ, e findou na segunda-feira, 17/12/2018, dois anos depois.
Logo, tendo em vista que a Ação foi ajuizada em 21/01/2019, é evidente que promovida depois de decorrido o lapso decadencial, uma vez que o prazo não expirou durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.
Na hipótese, o Autor quer fazer crer que ajuizou a demanda no biênio legal, porque o primeiro dia útil subsequente à data que ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo STJ, 16/12/2016, seria na segunda-feira, 20/12/2016; contudo, tal entendimento vai de encontro à Lei Processual Civil e à orientação da Corte Especial do STJ, que uniformizou o entendimento de que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, caso venha a findar no recesso forense (AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018), o que, na hipótese, não ocorreu.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, no sentido de que o início da contagem do prazo decadencial para interposição da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do decisório, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixos:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. FUNGIBILIDADE.
1. Ação rescisória ajuizada em 18/10/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre o termo inicial do prazo de decadência para o ajuizamento de ação rescisória, bem como sobre o cabimento desta, quando fundada em nulidade de citação.
3. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial.
4. O princípio da fungibilidade autoriza que a querela nullitatis assuma também a feição de outras formas de tutela - incluindo a ação rescisória -, cuja escolha dependerá da situação jurídica em que se encontrar o interessado no momento em que toma conhecimento da existência do processo (concurso eletivo): se antes do prazo de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/73, caberá ação rescisória ou ação de nulidade; se depois de transcorrido o biênio, somente esta, já que não é atingida pelos efeitos da decadência.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.600.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/12/2016.)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DO EXÉRCITO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESTABILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Consoante dispõe o art. 495 do CPC e a Súmula 401/STJ, o direito de propor ação rescisória extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial.
2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado. Precedentes.
3. Sendo as partes intimadas da última decisão proferida no processo em 29/05/2008, iniciou-se o prazo quinquenal recursal cabível (art.
258 do RISTJ e arts. 188, 536 e 557, § 1°, do CPC) em 30/05/2008, findando-se em 09/06/2008. Não tendo qualquer das partes insurgido-se contra a referida decisão, operou-se o trânsito em julgado do decisum em 10/06/2008, o qual coincide com o dies a quo do prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC.
4. Assim, o termo final do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória era 10/06/2010. Contudo a inicial da presente ação rescisória só foi protocolada em 14/06/2010, ou seja, após o decurso do prazo de dois anos, operando-se, portanto, a decadência.
5. Ação rescisória extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.
(AR n. 4.665/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/5/2016.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 224 e §1o, §2o e §3o e 975, §1o, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.